Tribunal: CARF
Processo: 10480.721856/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.721856/2011-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.961 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
ROSA MARIA GONÇALVES PEREIRA DE MESQUITA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
AÇÃO JUDICIAL. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. MATÉRIAS
COM MESMO OBJETO. RENÚNCIA.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial com o mesmo objeto do
processo administrativo importa renúncia ao contencioso administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reformar a decisão de primeira instância.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de imposto de renda pessoa física - IRPF,
fls. 5/9, ano-calendário 2008, que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de mora e
multa de ofício, em virtude de omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente
em virtude de processo judicial trabalhista, no valor de R$ 112.751,85, sendo compensado o
IRRF no valor de R$ 3.382,56.
Em impugnação apresentada às fls. 2/3, a contribuinte alega que a ação foi
ajuizada pelo seu falecido marido, aposentado pela CHESF, para recebimento de valores de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.721856/2011-81
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.961 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721856/2011-81

aposentadoria. Que somente recebeu os valores após a morte do marido e que já houve
incidência de imposto de renda. Que seu marido era portador de doença grave (câncer), sendo os
rendimentos isentos.
Às fls. 44/57 foi juntado Memorando no 0250/2011, de 19/9/11 (e decisões
judiciais), com informação de propositura de ação judicial pela recorrente, com decisão
favorável no sentido de que o imposto de renda seja apurado mensalmente e que os valores
devem ser recepcionados no campo “Rendimentos Isentos e Não Tributáveis”.
A DRJ/REC, julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão 11-42.329,
de 29/8/13, fls. 63/69, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS. RENDIMENTOS
RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, anteriormente ao ano-calendário de
2010, o imposto incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos
rendimentos, diminuídos do valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu
recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização.
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. REQUISITOS. RENDIMENTOS ABRANGIDOS.
Somente são considerados isentos do IRPF, os rendimentos provenientes de proventos
de pensão percebidos por portadores de moléstia grave devidamente reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios, cabendo ao contribuinte, portanto, apresentar na sua
impugnação o laudo pericial referenciado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do Acórdão em 3/2/14 (Aviso de Recebimento - AR, fl. 81), a
recorrente apresentou recurso voluntário em 25/2/14, fls. 73/79, que contém, em síntese:
Informa que o acórdão recorrido não observou que a contribuinte socorreu-se do
Judiciário e obteve sentença judicial favorável ao seu pleito, a qual foi mantida pelo TRF 5a
Região. Sendo assim, os rendimentos deverão ser tributados mês a mês, de acordo com a
alíquota aplicável a cada um dos recebimentos.
Diz não haver concomitância, mas coisa julgada formal e material.
Acrescenta que o ajuizamento importa renúncia à esfera administrativa, não
havendo nem que se cogitar na faculdade de interposição de recurso.
Requer seja anulado o julgamento proferido e a improcedência do lançamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.961 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721856/2011-81

Conforme relatado, antes mesmo do julgamento de primeira instância, a
contribuinte ajuizou ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo e obteve
provimento judicial para seu pleito.
A DRJ, ignorando tal fato, que já constava nos autos, apreciou a matéria e julgou
improcedente a impugnação.
Pelo princípio da unidade de jurisdição haverá concomitância entre o objeto da
discussão administrativa e da lide judicial quando ambos têm origem em uma mesma relação
jurídica de direito material. O processo administrativo então, perde o objeto, uma vez que
prevalece o mérito pronunciado na instância judicial.
No caso, com razão o recorrente, não cabendo o julgamento na esfera
administrativa sequer da impugnação apresentada.
Sendo assim, a decisão de primeira instância ora em análise deve ser
reformada para que, em virtude da renúncia ao contencioso administrativo, o resultado do
julgamento passe a ser: Não conhecer da impugnação.
Quanto ao crédito tributário, a DRF de origem deverá observar o comando da
decisão judicial proferida nos autos do processo no 0007224-27.2009.4.05.8300, conforme
Memorando no 0250/2011, de 19/9/11, de fl. 44.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento
parcial para reformar a decisão de primeira instância.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital